Tribunal: STF
Processo: RE 94300
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. - E ENTENDIMENTO
REITERADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, DATANDO A AVALIAÇÃO DE
MAIS DE UM ANO, E DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA, APLICAVEL AOS
PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HONORARIOS DE ADVOGADO (FIXAÇÃO). DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CPC.,
ART. 20, PARAGRAFO 3. (APLICAÇÃO). - EM SE TRATANDO DE CONSTRUÇÃO
JURISPRUDENCIAL, A DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, NÃO SE EQUIPARA, PARA
TODOS OS EFEITOS, A FIGURA DEFINIDA NA LEI PROPRIA, ESPECIALMENTE NO
QUE TOCA A HONORARIOS DE ADVOGADO, FACE A INADEQUAÇÃO DO PRECEITO
ESPECIFICO. APLICAÇÃO DO ART. 20, PARAGRAFO 3. DO CPC., FIXADO O
PERCENTUAL DA HONORARIA EM 15 POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.